Tribunal: TJMT
Processo: 1006362-47.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006362-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), IRONDINO FURTADO MENDONCA - CPF: 065.052.601-53 (EMBARGANTE), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMENTA E CERTIDÃO DE JULGAMENTO EM DESACORDO COM O VOTO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARA CORREÇÃO FORMAL.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos objetivando a correção de erro material contido na ementa e na certidão de julgamento do acórdão, que registraram equivocadamente o provimento do recurso.

II. Questão em discussão

Verificar a necessidade de correção do julgado, sem modificação do mérito, para que reflita adequadamente o resultado efetivo do julgamento: recurso desprovido.

III. Razões de decidir

À luz dos arts. 1.022, III, do CPC, e do princípio da fidelidade documental, impõe-se o acolhimento dos embargos com o exclusivo fim de retificar a decisão quanto ao aspecto formal, sem qualquer efeito infringente.

IV. Dispositivo e tese

Embargos acolhidos,
sem efeitos modificativos
.

Tese de julgamento
: "Constitui erro material a divergência entre o teor do voto condutor e o que consta na ementa e na certidão de julgamento, passível de correção por embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do art. 1.022, III, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Irondino Furtado Mendonça
, em face do acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, alegando a ocorrência de erro material na ementa e certidão de julgamento, ao argumento de que conquanto a Turma Julgadora tenha deliberado de forma unânime pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., registrou-se, equivocadamente, na certidão de julgamento, que o recurso havia sido provido.

Aduz que, apesar de o voto do Relator e dos demais integrantes da Turma Julgadora haver expressamente negado provimento ao recurso manejado pela instituição bancária, constou equivocadamente na ementa do acórdão, assim como na respectiva certidão, a informação de que o recurso fora provido.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, com a retificação do erro material apontado, para que conste, de forma fidedigna, o teor efetivo da decisão colegiada, qual seja:
Recurso Desprovido
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de

junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Irondino Furtado Mendonça
contra o acórdão, proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, no bojo de agravo de instrumento manejado pelo
Banco do Brasil S.A.
, em que se discutia a homologação de cálculo pericial na fase de liquidação de sentença, concernente a diferenças decorrentes de expurgos inflacionários.

A parte embargante sustenta, com a devida razão, a existência de erro material no julgado, especificamente quanto à ementa e à certidão de julgamento do acórdão, as quais consignaram, equivocadamente, que o recurso fora provido, quando, na realidade, o voto condutor – aprovado por unanimidade – negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela instituição financeira.

Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que o voto condutor

foi expresso no sentido de
negar provimento
ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A., entendimento este seguido por todos os demais integrantes da Turma Julgadora.

Contudo, por lapso material, restou consignado, na ementa do acórdão e na certidão de julgamento, que o agravo teria sido provido – o que destoa da conclusão do voto condutor e compromete a coerência formal do pronunciamento judicial.

Assim sendo, e diante da clareza do equívoco apontado, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos declaratórios,
sem que se opere qualquer modificação no resultado substancial do julgamento
, tão somente para que se proceda à retificação formal da ementa e da certidão de julgamento, de modo a refletirem corretamente o conteúdo da deliberação colegiada:
Recurso Desprovido
.

Ante o exposto,
ACOLHO
os aclaratórios, sem efeitos infringentes.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025